Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000079-34.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JUAREZ SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. REVOGAÇÃO TÁCITA DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO COMANDO SENTENCIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES CONCEDIDOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 115, INCISO II, DA LEI N. 8.213/91. TEMA REPETITIVO 692, DO STJ. OMISSÃO SUPRIDA. APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000079-34.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como embargado JUAREZ SANTOS DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02